Tribunal: STF
Processo: HC 56351
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO HAVER SIDO O RÉU INTIMADO DA
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO,NÃO TENDO, POR ISSO, SEU
PATRONO CONSTITUIDO PEDIDO CONTRA-ARRAZOA-LA.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO, PARA QUE SE ANULE O ACÓRDÃO NO TOCANTE A
PACIENTE, E SE ABRA PRAZO A DEFESA PARA APRESENTAR CONTRA-RAZOES A
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.